Tribunal: STF
Processo: RE 1525720
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEDIDO DE JULGAMENTO COLEGIADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ARTIGO 557, CAPUT e § 1°-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÉNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - Em se tratando de matéria a cujo respeito é dominante o entendimento no respectivo Tribunal ou nos Tribunais Superiores (STF e STJ), veiculado em súmula ou jurisprudência, o Relator está autorizado, com lastro no caput e parágrafo 1°-A do artigo 557, do Código de Processo Civil, a negar seguimento ou dar provimento de plano ao recurso, permissividade que não implica em ofensa aos princípios do devido processo legal, recorribilidade e duplo grau de jurisdição. II - Se, após ter sido regularmente intimada, a Fazenda Pública deixa transcorrer in albis o prazo para impugnar o laudo pericial produzido no bojo da instrução probatória, presume-se que houve aceitação de suas conclusões, ante a ocorrência da preclusão temporal. Logo, sobeja obstada a discussão referente ao valor da indenização decorrente da desapropriação indireta, eis que o montante foi fixado na sentença em estrita observância à prova técnica. III - Tratando-se de ação indenizatória, em virtude de desapropriação indireta, o montante da condenação deve ser quitado diretamente, sem a necessidade de expedição de precatório, pois o próprio Texto Constitucional, em seus artigos 5°, inciso XXIV e 182, parágrafo 3°, excepciona o regime especial de pagamentos da Fazenda Pública, não subsistindo, assim, a alegação violação ao artigo 100, da Lei Maior. Outrossim, em harmonia com os preceitos constitucionais, o artigo 32, caput, do Decreto-Lei n° 3.365/41 estabelece que "o pagamento do preço será prévio e em dinheiro". Ademais, entendimento diverso representaria odioso estímulo à prática de apossamento de bens particulares, por parte do Poder Público, sem o prévio procedimento legal. IV - Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, nega-se provimento ao Agravo Regimental. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO”. (eDOC 20 – ID: 7df3e14c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXIV, e 100 do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: 97a48c18)



    Nas razões recursais, afirma que “o acórdão vergastado, ao deixar de decretar a nulidade do laudo pericial, violou o art. 5º, XXIV da Constituição Federal. A ofensa estaria caracterizada pela condenação ao pagamento de valor exorbitante e injusto”. (eDOC 22 – ID: 97a48c18, p. 7)



    Alega que “o valor do quantum indenizatório pela expropriação do imóvel fixado na sentença se mostra exorbitante, impondo-se, assim, a diminuição do valor estabelecido pelo juiz da instância singela para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes”. (eDOC 22 – ID: 97a48c18, p. 8)



    Sustenta, ainda, que, em desapropriação indireta, o pagamento da indenização submete-se ao regime constitucional de precatórios.



    A Vice-Presidência do TJ/GO restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 865 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 31 – ID: 0514886ª)



    O juízo de retratação foi refutado em acórdão assim ementado:  



    “DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 865 DO STF. LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA TEMPORAL DA TESE FIXADA. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. 2ºs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. 



    1. Os embargos declaratórios são admitidos quando na decisão judicial houver obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz a ser suprida, ou, ainda, erro material a ser corrigido, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Conforme a dicção do Tema 865 de Gestão do Sistema de Repercussão Geral do STF, no 'caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.'. 



    3. Na situação em apreço, não se trata de caso de complementação da indenização, pois o município embargado não ofereceu nenhum valor de indenização ao 1º embargante, apenas ocupando irregularmente o seu imóvel, não se aplicando, portanto, o tema 865 do STF. 



    4. Constatado que o presente caso não cuida de “complementação de indenização”, caracterizado está a contradição apontada pelo 1º embargante, devendo ser sanado o vício, para que o juízo de retratação seja negativo, devendo ser mantido o acórdão que conheceu do agravo regimental e lhe negou provimento. 



    5. Com a reforma integral do acórdão embargado, fica prejudicada a apreciação dos 2ºs embargos de declaração. PRIMEIROS E MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS”. (eDOC 40 – ID: 025deab9)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF).



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a validade do laudo pericial e o valor da indenização arbitrada em desfavor da Fazenda Pública do Goiás não foram objeto de debates no Tribunal de origem, que considerou a matéria preclusa, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário nesse ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022)  



    Quanto às demais questões, verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou que a indenização decorrente de desapropriação indireta não se submete ao regime constitucional de precatórios. Colho trecho da decisão monocrática mantida integralmente pelo acórdão recorrido:  



    “Com efeito, remanescendo incólume a obrigação de indenizar imposta na sentença, insta enfrentar a insurreição contra a determinação de pagamento sem a obediência ao regime de precatórios.



    A esse respeito cabe aludir que o artigo 5°, inciso XXIV, da Constituição Federal assegura que "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro".



    No mesmo diapasão, o artigo 182, parágrafo 3°, do Texto Constitucional preconiza que "as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro". 



    Ou seja, o próprio Texto Constitucional excepciona o regime de precatórios, nessas situações. Portanto, tratando-se de normas de mesmo nível hierárquico, não há que se falar em violação ao artigo 100, da Lei Maior. 



    Outrossim, em harmonia com os preceitos constitucionais, o artigo 32, caput, do Decreto-Lei n° 3.365/41 estabelece que "o pagamento do preço será prévio e em dinheiro". Não se olvide em mencionar, ainda, que qualquer interpretação restritiva, no sentido de que a obrigatoriedade de pagamento prévio da indenização somente se aplicaria quando não houvesse discussão judicial, representaria odioso estímulo á prática ao apossamento de bens particulares, por parte do Poder Público, mormente porque na desapropriação indireta, na maioria dos casos, sequer há fase administrativa.



    (...)



    Consequentemente, tratando-se de ação indenizatória, em decorrência de desapropriação indireta, o montante da condenação deve ser pago diretamente, sem a necessidade de expedição de precatório, restando afastada a execução especial prevista nos artigos 730 e 731, do Código de Processo Civil.



    (...)” (eDOC 15 – ID: 7600b8e1, p. 21-23)  



    Importante pontuar que, no julgamento do RE 573.872/RS, Tema 45 da repercussão geral, esta Corte sedimentou a inaplicabilidade da sistemática do art. 100 da CF/88 às obrigações de fazer:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)  



    Entretanto, o cumprimento de pagar quantia certa pelo Poder Público (CF, art. 100), ainda que provisório lato sensu, deve se submeter ao regime de precatório e somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, justamente em decorrência da submissão ao postulado orçamentário (CF, art. 167). 



    Isso porque, consoante previsto no art. 100 da Constituição Federal, todas as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas em sentença judicial transitada em julgado, devem submeter-se ao regime constitucional do pagamento de precatórios, ressalvadas tão somente as obrigações de pequeno valor. 



    O Ministro Celso de Mello bem depreendeu a finalidade de submissão das obrigações de pagar quantia certa ao regime de precatórios. Segundo Sua Excelência, tal mecanismo de adimplemento de dívidas reconhecidas judicialmente, viabiliza assegurar a isonomia, a impessoalidade, dentre outros:  



    “RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO - IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO - SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS - RECURSO IMPROVIDO. EFICÁCIA VINCULANTE E FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99. - As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em conseqüência, a necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (‘prior in tempore’, ‘potior in jure’). A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica. PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de caráter processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole políticoadministrativa (possibilidade de intervenção do Estadomembro no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, ‘in fine’). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.” (Rcl 2.182- AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2013, grifo nosso)  



    Ademais, a mens legis constitucional refere-se ao cumprimento de sentença advindo de obrigação de pagar, submetendo-se à regra do precatório/RPV qualquer desembolso extraorçamentário para fazer frente ao conteúdo da coisa julgada. 



    A norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o Poder Público conforme-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida reconhecida judicialmente.



    Sendo assim, é incompatível com a Constituição o cumprimento imediato lato sensu (sem submissão ao regime de precatório), de obrigação de pagar dívida vencida:  



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse.” (AI 495.180-ED/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.10.2005)  



    Em conclusão: em relação à obrigação de pagar reconhecida judicialmente por sentença judicial, é imprescindível a observância do art. 100 da CF, inclusive nos casos de desapropriação indireta. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte o acórdão recorrido, estabelecer que, no caso, a obrigação de pagar quantia certa submete-se ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente